Tribunal: TJMT
Processo: 1005587-95.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005587-95.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WALMIR COUTO FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 041.950.291-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. REMIÇÃO PELO TRABALHO. ERRO MATERIAL NO LANÇAMENTO DO RELATÓRIO DE PENA. REMIÇÃO PELO ESTUDO. CÁLCULO FRACIONÁRIO. ARREDONDAMENTO MATEMÁTICO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de processo de execução penal, apreciou pedido de remição de pena, reconhecendo apenas 1 dia de remição pelo estudo. A defesa sustenta omissão quanto ao reconhecimento de 49 dias de remição pelo trabalho, embora comprovados 147 dias laborados, e requer o arredondamento da fração de 1,59 dias de remição pelo estudo para 2 dias, diante da superação do limite de 0,5.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão judicial quanto ao reconhecimento de 49 dias de remição pelo trabalho; e (
ii
) estabelecer se o resultado fracionário de 1,59 dias de remição pelo estudo deve ser arredondado para o número inteiro imediatamente superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão agravada não se manteve silente quanto à remição pelo trabalho, pois acolheu integralmente manifestações ministeriais favoráveis à concessão de 49 dias de remição laboral e 1 dia de remição pelo estudo, totalizando 50 dias de remição deferidos.

4.
A divergência decorre de erro material da secretaria da vara ao lançar no relatório de pena apenas o último parecer ministerial, registrando equivocadamente 1 dia de remição e omitindo os 49 dias anteriormente deferidos.

5.
O erro identificado possui natureza meramente material e deve ser corrigido mediante retificação administrativa do relatório de pena, sem necessidade de modificação do conteúdo decisório.

6.
O cálculo da remição pelo estudo deve observar o art. 126, §1º, I, da Lei de Execução Penal, que estabelece a proporção de 12 horas de frequência escolar para cada dia de pena remido.

7.
Quando o resultado do cálculo não for número inteiro, aplica-se o critério matemático de arredondamento adotado pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, elevando-se ao número inteiro imediatamente superior quando a fração decimal for igual ou superior a 0,5.

8.
A fração de 0,59 dias resultante do cálculo da remição pelo estudo supera o limite mínimo exigido para arredondamento, de modo que a desconsideração dessa parcela implicaria prejuízo indevido ao apenado e afrontaria a finalidade ressocializadora da remição de pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
O lançamento equivocado de dias de remição no relatório de pena configura erro material administrativo e deve ser corrigido sem alteração do conteúdo da decisão judicial que deferiu o benefício.

2.
Quando o cálculo da remição de pena resultar em número fracionário, aplica-se o arredondamento matemático para o número inteiro imediatamente superior se a fração decimal for igual ou superior a 0,5.

3.
A desconsideração de fração decimal significativa no cálculo da remição viola a finalidade ressocializadora do instituto e o princípio da interpretação mais favorável ao apenado.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 126, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp 1.914.970/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 23.02.2021; STJ,
AgRg
no HC 618.959/PR, Rel. Min. Min.
Nefi
Cordeiro, 6ª Turma, j. 16.02.2021; TJMT, N.U 1023101-03.2022.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, j. 07.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto em benefício de
Walmir Couto Ferreira da Silva Junior
, em face da decisão proferida
(mov. 218.1)

pelo Juízo
da
2ª Vara Criminal da Comarca
de Cuiabá
/MT,
que
nos autos do PEP n.
0026240-87.2018.8.11.0042
/SEEU
analisou o pedido de remição
.

Em suas razões recursais (
I
d.
338183891
), o agravante
sustenta
que
há
omissão jurisdicional quanto ao reconhecimento de 49 (quarenta e nove) dias de remição pelo trabalho, uma vez que a decisão declarou apenas 1 (um) dia, silenciando sobre os 147 dias de trabalho comprovados. Requereu, ainda, o arredondamento da fração decimal de 1,59 dias de remição pelo estudo para 2 (dois) dias, ao argumento de que frações superiores a 0,5 devem ser arredondadas para o número inteiro imediatamente superior
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo
(Id.
345551874
).

Em sede de juízo de retratação, foi
mantido
o aludido
decisum
e determinada a remessa
do vertente
agravo a este Tribunal de Justiça (
I
d.
345551885
).

Em parecer, da lavra d
o
Dr.
Alexandre de Matos Guedes
, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso interposto, consoante entendimento assim sumariado
(Id.
351019362
)
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO – PRETENSÃO DEFENSIVA DE ARREDONDAMENTO DE HORAS PARA CONCESSÃO DE DIA ADICIONAL – DECISÃO QUE DEFERIU CINQUENTA DIAS DE REMIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM MANIFESTAÇÕES MINISTERIAIS – EQUÍVOCO MATERIAL NO LANÇAMENTO PELA SECRETARIA – DESNECESSIDADE DE REFORMA DO DECISUM – MERA RETIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE PENA – ARTIGO 126, § 1º, INCISO I, DA LEP – EXIGÊNCIA DE DOZE HORAS DE FREQUÊNCIA ESCOLAR PARA CADA DIA REMIDO – IMPOSSIBILIDADE DE ARREDONDAMENTO DE FRAÇÃO INSUFICIENTE – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A primeira tese defensiva não merece prosperar quanto ao mérito da alegada omissão jurisdicional, porém impõe providência corretiva de outra natureza.

Com efeito, as contrarrazões
e parecer
ministeriais esclarecem o que efetivamente ocorreu nos autos, evidenciando que a decisão agravada constante do mov. 218 não permaneceu silente quanto ao pedido de remição pelo trabalho. Ao contrário, o Juízo de origem acolheu integralmente os dois pareceres ministeriais, sendo o de mov. 206.1 favorável à remição de 49 (quarenta e nove) dias pelo trabalho e o de mov. 213 favorável à remição de 1 (um) dia pelo estudo, o que resultou no total de 50 (cinquenta) dias de remição devidamente deferidos.

O que efetivamente ocorreu foi um erro material da secretaria da vara que ao proceder ao lançamento dos dias remidos no relatório de pena, a serventia atentou-se apenas ao último parecer ministerial (mov. 213), registrando equivocadamente apenas 1 (um) dia, desconsiderando os 49 dias de remição pelo trabalho já deferidos pela decisão judicial.

Trata-se, portanto, de erro material na execução da decisão judicial, e não de omissão do julgador. A decisão existe, foi proferida e deferiu os 49 dias. O que está ausente é apenas o correto lançamento pelo setor administrativo.

Diante disso, impõe-se determinar a correção do erro material, com o lançamento correto dos 50 (cinquenta) dias de remição já deferidos no relatório de pena do agravante.

No que se refere ao segundo ponto, assiste razão à defesa.

As 19,16 (dezenove vírgula dezesseis) horas de frequência escolar comprovadas na seq. 210.2, divididas por 12, na forma do art. 126, §1º, I,
da LEP, resultam em 1,59 dias de remição. A decisão agravada deferiu apenas 1 (um) dia, descartando a fração de 0,59 sem qualquer fundamento adicional.

A questão do arredondamento nos cálculos de remição já foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, que firmou orientação no sentido de que, quando o quociente apurado não resultar em número inteiro, deve ser aplicado o critério matemático padrão de arredondamento. Assim, quando a fração decimal for igual ou superior a 0,5, procede-se ao arredondamento para o inteiro imediatamente superior; por sua vez, sendo inferior a esse patamar, o saldo deve ser desconsiderado naquele momento e computado no período subsequente.

A propósito, são elucidativos os seguintes precedentes:

“[...] não resultando em número inteiro o cálculo dos dias a serem remidos, opera-se o arredondamento matemático dos algarismos decimais para o número inteiro imediatamente superior, entendimento que se mostra mais razoável.”
(STJ,
AgRg
no REsp 1.914.970/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 23/02/2021)

“Nos termos do entendimento já manifestado pela Sexta Turma, quando o cálculo da remição não resultar em número inteiro, é razoável a adoção dos critérios matemáticos de arredondamento do saldo decimal. Apenas quando o algarismo imediatamente seguinte ao último a ser conservado for igual ou superior a 5, deverá ser aumentado até uma unidade.”
(STJ,
AgRg
no HC 618.959/PR, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, 6ª Turma, j. 16/02/2021)

Este Tribunal de Justiça também adota o mesmo entendimento:

“Acaso o cálculo resulte em número fracionário, a fração excedente não pode ser desprezada, devendo ser arredondado o resultado para o primeiro número inteiro superior, a fim de evitar interpretação prejudicial ao reeducando.”
(TJMT, N.U 1023101-03.2022.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, j. 07/02/2023)

No caso dos autos, a fração apurada é de 0,59, valor que inequivocamente supera o limiar de 0,5 exigido pela jurisprudência para o arredondamento. Não há, portanto, margem para a manutenção da decisão agravada nesse ponto.

Suprimir a fração de 0,59 corresponderia a desconsiderar tempo de estudo efetivamente realizado e documentalmente comprovado, esvaziando a finalidade ressocializadora do instituto da remição e contrariando o princípio da interpretação mais favorável ao apenado, que norteia a execução penal.

Assim, a manutenção do deferimento de apenas 1 (um) dia revela-se incompatível com o entendimento consolidado dos tribunais superiores e com os princípios que regem a execução penal, razão pela qual deve ser reconhecido ao agravante o direito à remição correspondente a 2 (dois) dias de pena em razão da atividade educacional comprovada.

Diante do exposto,
em dissonância com o parecer ministerial,

dou
parcial
provimento
ao recurso interposto por
Walmir Couto Ferreira da Silva Junior
para
determinar a correção do erro material, com o lançamento correto dos 50 (cinquenta) dias de remição já deferidos no relatório de pena do agravante
;
bem como para reconhecer a remição de 2 (dois) dias de pena pelo estudo, nos termos do art. 126, §1º, I, da mesma lei, mediante arredondamento do resultado de 1,59 dias para o inteiro imediatamente superior, considerando as 19,16 horas de frequência escolar registradas na seq. 210.2, determinando-se, por conseguinte, ao Juízo da Execução a atualização do cálculo de pena do agravante com a incorporação dos 51 (cinquenta e um) dias de remição ora reconhecidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026